Tribunal: TJBA
Processo: 8034495-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034495-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO e outros Advogado(s): LEONARDO DE ARAUJO LIMA, RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÕES INDENIZATÓRIAS E AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que reconheceu a competência do Juizado Especial Cível da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA para processar e julgar as ações indenizatórias nº 0000316-43.2025.8.05.0027 e nº 0000769-38.2025.8.05.0027, ajuizadas em face do impetrante, nas quais se discute a validade de ata notarial apresentada em ação de reintegração de posse nº 8000379-63.2024.8.05.0027. Pleiteia-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juizado especial e a reunião dos feitos perante o juízo prevento da ação possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível para o controle de competência dos juizados especiais; (ii) estabelecer se as ações indenizatórias devem ser remetidas ao juízo cível prevento, em razão da necessidade de prova pericial complexa e da conexão por prejudicialidade com a ação de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para o controle da competência dos juizados especiais, nos termos da Súmula 376/STJ. 4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo cabível quando não houver recurso próprio, conforme CF/1988, art. 5º, LXIX, e Lei nº 12.016/2009, art. 1º. 5. As ações indenizatórias discutem diretamente a validade da ata notarial que embasa a ação possessória, revelando conexão por prejudicialidade que impõe a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, nos termos do CPC, art. 55, § 3º. 6. A controvérsia demanda dilação probatória complexa, notadamente perícia documental e fundiária, incompatível com o procedimento dos juizados especiais, que se restringem às causas de menor complexidade (Lei nº 9.099/1995, art. 3º). 7. O juízo cível da ação possessória, prevento em razão da distribuição anterior, deve processar e julgar conjuntamente as demandas, a fim de assegurar a unidade da jurisdição e a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é cabível perante os Tribunais de Justiça para o controle de competência dos juizados especiais, não alcançando o mérito de seus julgados. 2. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos juizados especiais, nos termos da Lei nº 9.099/1995, art. 3º. 3. Havendo conexão por prejudicialidade entre ações indenizatórias e ação possessória, impõe-se a reunião dos feitos perante o juízo prevento, para evitar decisões conflitantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 9.099/1995, art. 3º; CPC/2015, arts. 17, 55, 56 e 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 66.360/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 10.12.2021; STJ, RMS 46.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.08.2015; TJ-BA, MS nº 8020208-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 21.05.2024; TJ-BA, MS nº 8049488-64.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, pub. 05.07.2024; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1007649-68.2020.8.26.0011, Rel. Rodrigo de Castro Carvalho, 3ª Turma Recursal Cível, j. 27.05.2021; TJ-PE, RI nº 0000379-25.2020.8.17.8235, Rel. Eurico Brandão de Barros Correia, 1ª Turma Recursal, j. 28.10.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº. 8034495-45.2025.8.05.0000, em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente MARIA ESTEFÂNIA ALKMIN LEÃO e JOÃO ALEXANDRE LEÃO MAGALHÃES e o JUÍZO DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA